Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713346-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE E PIZZARIA CASA FRATTINI LTDA AGRAVADO: LUIZ DE MATTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que acolheu o pedido do agravado e determinou o despejo compulsório do imóvel ocupado pela agravante Tereza Araújo. Este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. Consultando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença com base nos arts. 513 e 924, inciso II, ambos do CPC. É o relato do necessário. A superveniência de sentença que extingue a execução implica a perda do objeto da decisão que se insurge contra a ordem de despejo. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2022 15:36:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator